Tribunal: TJBA
Processo: 8008081-93.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008081-93.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIOVANA SOUSA DIAS

Advogado(s)
:
JACKSON SILVA CUNHA NETO, BIANCA CUNHA CARVALHO

APELADA: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ATACADOS. PREFACIAL REJEITADA. CONTRATO COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. REAJUSTE ANUAL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS VESTIBULARES
. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES ANUAIS APLICADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E AUMENTO DA SINISTRALIDADE, QUE AUTORIZAM A COBRANÇA NOS PERCENTUAIS DEBATIDOS. RECÁLCULO DAS MENSALIDADES PELO ÍNDICE DETERMINADO PELA FIPE-SAÚDE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA APELA
DA
.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8008081-93.2024.8.05.0113
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da ré, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.